Tribunal: TJSP
Processo: 1009806-77.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré. Embargos de declaração opostos pela parte apelante, alegando omissão no julgado embargado quanto aos comprovantes que demonstram os danos materiais suportados pela parte adversa. EXAME. Ausência de omissão do v. Acórdão no que tange aos comprovantes relativos à compra do animal e ao tratamento médico veterinário a ele

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré. Embargos de declaração opostos pela parte apelante, alegando omissão no julgado embargado quanto aos comprovantes que demonstram os danos materiais suportados pela parte adversa. EXAME. Ausência de omissão do v. Acórdão no que tange aos comprovantes relativos à compra do animal e ao tratamento médico veterinário a ele dispensado. Discordância em relação a tema já decidido no tocante. Demais despesas, contudo, que de fato vieram desacompanhadas de demonstrativo adequado. Danos materiais que devem ser devidamente comprovados. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS NA PARTE CONHECIDA.